Tribunal: TJDFT
Processo: 0707975-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. COBRANÇA RETROATIVA DE TAXAS CONDOMINIAIS. LOTE DESMEMBRADO. LEGITIMIDADE. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. PRESCRIÇÃO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – A obrigação de contribuir para as despesas do condomínio recai sobre o possuidor do imóvel, arts. 1.334, § 2o, e 1.336, I, do CC.
II – A prescrição quinquenal para a cobrança das taxas condominiais, art. 206, § 5o, inc. I, do CC e Tema 949/STJ, não foi ultrapassada, sendo legítima a cobrança referente ao período de 10/2020 a 9/2022.
III – As deliberações tomadas em assembleia condominial possuem força de lei entre os condôminos, sendo obrigatórias enquanto não anuladas por via judicial, e a assembleia geral aprovou a cobrança retroativa das taxas condominiais dos lotes desmembrados, conforme previsto na Convenção do Condomínio e no Regimento Interno, que estabelecem a igualdade de direitos e deveres entre todas as unidades, independentemente de seu tamanho ou finalidade.
IV – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quanto a conduta da parte corresponde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, o que não ocorreu no presente recurso.
V – Apelação da autora desprovida.